Tribunal: TJBA
Processo: 8046318-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046318-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: TIAGO DA SILVA CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM EXECUÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4º, DO DECRETO-LEI 911/69. REAPRECIAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8046318-16.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do instrumental e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.